Tribunal: TJDFT
Processo: 0716015-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0716015-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS, LILIAN MACHADO DOS SANTOS PACIENTE: WENDER ALVES DA CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Os advogados PAULO CORREA DOS SANTOS E LILIAN MACHADO CORRÊA impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de WENDER ALVES DA CRUZ, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Planaltina-DF, em decorrência da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em desfavor do paciente, no dia 13 junho de 2020, por entender presentes os requisitos do art. 313 do CPP e para garantia da ordem pública. Pela decisão de ID 16792849, proferida em Plantão no dia 14 de junho de 2020 pela e. Desembargadora Carmelita Brasil, a liminar vindicada foi indeferida. Pela petição de ID 16801377, os impetrantes requereram a reapreciação do pedido liminar, tendo em vista a juntada de documentos que Desembargadora Relatora entendeu ser relevantes, quando proferida sua decisão, para melhor apreciação da liminar. Em decisão de ID 16917919, reapreciando o pedido, indeferi a liminar. Pelas informações prestadas pela autoridade coatora no ID 16985446, há notícia de que, nos autos 0704412-48.2020.8.07.0005, a denúncia foi recebida e a prisão preventiva foi revogada, já tendo sido expedido o alvará de soltura pelo respectivo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina-DF. Pela Manifestação de ID 16998785, a 5a Procuradoria de Justiça Especializada expõe-se no sentido de que seja julgado prejudicado o presente habeas corpus pela perda do objeto. Compulsando o feito originário, verifico que foi publicada decisão em ID 65744572, onde, de fato, houve revogação da prisão preventiva de WENDER e determinou-se a expedição de alvará de soltura do ora paciente. Alvará expedido no ID 65761304. Considerando a superveniência da soltura do paciente, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente remédio Constitucional, JULGO PREJUDICADO o Habeas Corpus pela perda de objeto e determino o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020 10:02:18. ROBSON BARBOSA Desembargador